Tribunal: TJDFT
Processo: 0708630-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708630-69.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO BARRETO DOS REIS APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelante para regularizar sua representação processual, uma vez que não consta procuração ao advogado Bruno Medeiros Durão, mas apenas instrumento de substabelecimento ao advogado Adriano Santos Almeida, conforme se verifica no ID no 51846644. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator